Tribunal: TJES
Processo: 5000131-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão; Concessão
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NORMA SUELI GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO A EX-COMPANHEIRA SEPARADA DE FATO EM PERCENTUAL EQUIVALENTE AO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE. RESPEITO À COISA JULGADA E RAZOABILIDADE E BOA-FÉ NA INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE JÁ REALIZOU O PAGAMENTO DE PARTE DO CRÉDITO DA EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NESTE PONTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1
)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2
)
No caso, a parte dispositiva da sentença transitada em julgado dispôs que o pedido autoral foi julgado procedente
“para determinar que o requerido IPAJM providencie a revisão da pensão por morte paga à Sra. Elizete Maria Helena Avelino, de modo que faça constar percentual equivalente para a autora, Sra. Norma Sueli Gomes”
.

3
)
A dúvida que paira nos autos é em relação ao período em que havia outros dependentes além das ex-companheiras viúvas do segurado, pois os arts. 10, 11, § 1º, e 14, da Lei Estadual nº 4.006/87, vigente à época do óbito do
de cujus
, determinavam que a pensão seria concedida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer e a importância total do benefício seria determinado pelo rateio em cotas iguais entre os dependentes com direito a pensão, sendo que
“t
oda vez que se extinguir uma cota de pensão, proceder-se-á a novo cálculo e a novo rateio do benefício na forma dos art.s 10 e 11, considerados, porém, apenas os pensionistas remanescentes e sem prejuízo dos reajustes do benefício concedido nos termos do art. 12”
.

4
)
O título executivo judicial que determinou que fosse feito o pagamento de percentual equivalente ao da pensionista Elizete Maria Helena Avelino dá ensejo a 02 (duas) possíveis interpretações, quais sejam: i) a primeira, adotada pela juíza da execução, no sentido
“que a cota devida a esposa/companheira deveria ser divid
id
a entre ambas, em partes iguais, ou seja, 50% desta cota para a Sra. Elizete e 50% para a Sra. Norma Sueli”
, bastando, portanto,
“verificar o valor recebido pela pensionista Elizete e efetuar pagamento de 50% dessa quantia à autora”
; e ii) a segunda, pretendida pela autarquia estadual agravante, no sentido que as cotas da pensão por morte devem ser rateadas entre o conjunto de dependentes e divididas igualmente, o que respeitaria a sentença transitada em julgado, pois a agravada receberia o mesmo percentual que a outra beneficiária e viúva Sra. Elizete.

5
)
Como o título executivo judicial admite mais de uma interpretação na qual a agravada receberá o
“percentual equivalente”
ao da outra beneficiária e também viúva do segurado Sra. Elizete, deve ser adotada, a partir de uma exegese lógico-sistemática, aquela que observe os princípios da boa-fé e da razoabilidade, o escopo pretendido pela parte autora e o bem da vida que o julgador pretendeu lhe conferir, nos termos do disposto no art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil.

6
)
Da interpretação lógico-sistemática da fundamentação e da parte dispositiva contidas no título executivo judicial, verifica-se que a condenação imposta ao instituto de previdência agravante objetivava que o valor da cota da pensão por morte recebida pela segunda companheira do segurado, Sra. Elizete, fosse dividido em percentual idêntico ao da agravada, primeira companheira do falecido, pois o escopo da julgadora monocrática foi repartir igualmente a cota do benefício previdenciário que seria destinada à companheira supérstite, considerando que, no caso, duas ex-companheiras do segurado passariam a fazer jus à pensão por morte, evitando qualquer tipo de prejuízo para os demais dependentes, que eram filhos do
de cujus
.

7
)
A autarquia estadual executada logrou êxito em demonstrar que a exequente já recebeu os valores da sua parte do benefício previdenciário pretendido desde 07/12/2015, tendo em vista a quantia que lhe foi paga em novembro de 2016 pelo instituto de previdência recorrente, a qual reflete 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte, uma vez que neste período somente a Sra. Elizete era pensionista, sem nenhum outro dependente.

8
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IAPJM)
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 467/469), integrada pela decisão aclaratória de fl. 514 que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
ordinária
(nº 0008347-39.2009.8.08.0024) ajuizada por
Norma Sueli Gomes
, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela autarquia estadual, para estabelecer que a agravada faz jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) da cota de pensão recebida por Elizete Maria Helena Avelino, declarar que somente em novembro de 2016 a pensão passou a ser dividida com a recorrida, o termo inicial dos juros de mora, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, é a data da citação (26/02/2010) e da correção monetária, por meio do INPC, é a partir do vencimento de cada prestação.

Depreende-se do caderno processual que a agravada ajuizou ação ordinária objetivando receber o benefício de pensão por morte do segurado servidor público estadual Jaime Gomes de Oliveira, seu ex-marido, de quem estava separada de fato, quando de sua morte, por ter se tornado supervenientemente dependente economicamente do
de cujus
, pretensão esta que foi acolhida pela julgadora monocrática com base na Súmula nº 336 do Superior Tribunal de Justiça
1
, a qual determinou que o benefício previdenciária do falecido fosse revisto para incluir a autora recorrida, de modo a receber percentual equivalente ao da outra companheira do segurado, Sra. Elizete Maria Helena Avelino (fls. 260/262), tendo a referida sentença sido confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível nº 0008347-39.2009.8.08.0024
2
(fls. 295/300) e pelo Superior Tribunal de Justiça ao não admitir o Recurso Especial interposto (fls. 350/354v), transitando o feito em julgado em 07/12/2015 (fl. 356).

Após a autora agravada solicitar informações ao IPAJM requerido para subsidiar a fase de cumprimento de sentença (fls. 362/363) e este instituto de previdência agravante esclarecer que foi providenciado o pagamento do benefício de pensão por morte em favor da recorrida, nos termos do título judicial, a partir do mês de novembro de 2016, com efeitos retroativos à 07/12/2015, data do trânsito em julgado da sentença (fls. 366/367v), além de acostar aos autos as fichas financeiras do benefício pago a pensionista Elizer Maria Helena Avelino desde 03/04/2004, em respeito ao prazo prescricional quinquenal mencionado na sentença (fls. 379/396), a agravada solicitou o cumprimento do título executivo judicial cobrando a quantia de R$ 681.574,98 (seiscentos e oitenta e um mil reais e quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente ao valor atualizado da quantia percebida pela pensionista Eliezer Maria Helena Avelino entre abril de 2004 a outubro de 2016 (fls. 400/419).

Devidamente intimada, a autarquia estadual agravante formulou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, dentre outras coisas, excesso de execução, pois o título executivo judicial não teria garantido à agravada valor idêntico ao da Sra. Elizete Maria Helena Avelino sem observância da Lei nº 4.006/87, vigente à época do óbito do segurado, de forma que as cotas devem ser rateadas entre o conjunto de dependentes e divididas igualmente (arts. 10, 11, § 1º, e 14) para se chegar ao valor devido à recorrida, principalmente porque teriam outros dependentes até 26/08/2009, além desta ter incluído em seus cálculos o período de 07/12/2015 até outubro de 2016 que já foi devidamente quitado administrativamente, de forma que o valor principal cobrado seria de R$ 229.308,52 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos) [fls. 422/439].

Posteriormente à resposta apresentada pela agravada (fls. 442/462), a juíza da execução proferiu a decisão objurgada acolhendo parcialmente a impugnação ofertada pela autarquia estadual agravante, para, dentre outras coisas, estabelecer que a agravada faz jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) da cota de pensão recebida por Elizete Maria Helena Avelino e declarar que somente em novembro de 2016 a pensão passou a ser dividida com a recorrida, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo instituto de previdência executado.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ter sido vislumbrado a probabilidade de seu provimento diante dos efeitos da coisa julgada e o risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação para a autarquia estadual recorrente caso a fase de cumprimento de sentença continuasse o seu trâmite normal. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para concluir em sentido diverso daquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir os limites objetivos da coisa julgada do título executivo judicial para fins de definir qual o montante correto da execução a ser cobrado.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
3
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Partindo dessa premissa, na hipótese, verifica-se que a parte dispositiva da sentença transitada em julgado dispôs que o pedido autoral foi julgado procedente
“para determinar que o requerido IPAJM providencie a revisão da pensão por morte paga à Sra. Elizete Maria Helena Avelino, de modo que faça constar percentual equivalente para a autora, Sra. Norma Sueli Gomes”
.

A agravada apresentou seu memorial de cálculo para iniciar a fase de cumprimento de sentença considerando como valores de base de cálculo no período de abril de 2004 até outubro de 2016 exatamente o mesmo valor da pensão recebida por uma das beneficiárias a época e também viúva do falecido segurado, Sra. Elizete Maria Helena Avelino, desconsiderando, por sua vez, que durante o período de abril de 2004 a 26/08/2009 existiam outros dependentes também beneficiários da pensão por morte, de maneira que o acolhimento destes cálculos implicaria no pagamento de montante maior que o previsto para o benefício previdenciário do
de cujus
pela autarquia previdenciária estadual agravante, razão pela qual não foi agasalhado pelo juízo
a quo
e nem houve insurgência recursal pela exequente agravada.

Na realidade, no período a partir de 27/08/2009, quando não há mais outros dependentes do segurado senão as suas duas ex-companheiras viúvas, inexistem dúvida que cada uma delas terá direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da pensão por morte, o que tem sido implementado pela autarquia estadual agravante desde o trânsito em julgado da sentença.

A dúvida que paira nos autos é em relação ao período em que havia outros dependentes além das ex-companheiras viúvas do segurado, pois os arts. 10, 11, § 1º, e 14, da Lei Estadual nº 4.006/87
4
, vigente à época do óbito do
de cujus
, determinavam que a pensão seria concedida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer e a importância total do benefício seria determinado pelo rateio em cotas iguais entre os dependentes com direito a pensão, sendo que
“t
oda vez que se extinguir uma cota de pensão, proceder-se-á a novo cálculo e a novo rateio do benefício na forma dos art.s 10 e 11, considerados, porém, apenas os pensionistas remanescentes e sem prejuízo dos reajustes do benefício concedido nos termos do art. 12”
.

Desse modo, o título executivo judicial que determinou que fosse feito o pagamento de percentual equivalente ao da pensionista Elizete Maria Helena Avelino dá ensejo a
02 (duas) possíveis interpretações
, quais sejam:
i)

a primeira
, adotada pela juíza da execução, no sentido
“que a cota devida a esposa/companheira deveria ser divid
id
a entre ambas, em partes iguais, ou seja, 50% desta cota para a Sra. Elizete e 50% para a Sra. Norma Sueli”
, bastando, portanto,
“verificar o valor recebido pela pensionista Elizete e efetuar pagamento de 50% dessa quantia à autora”
; e
ii)

a segunda
, pretendida pela autarquia estadual agravante, no sentido que as cotas da pensão por morte devem ser rateadas entre o conjunto de dependentes e divididas igualmente, o que respeitaria a sentença transitada em julgado, pois a agravada receberia o mesmo percentual que a outra beneficiária e viúva Sra. Elizete.

Como o título executivo judicial admite mais de uma interpretação na qual a agravada receberá o
“percentual equivalente”
ao da outra beneficiária e também viúva do segurado Sra. Elizete, deve ser adotada, a partir de uma exegese lógico-sistemática, aquela que observe os princípios da boa-fé e da razoabilidade, o escopo pretendido pela parte autora e o bem da vida que o julgador pretendeu lhe conferir, nos termos do disposto no art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil
5
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, ‘quando o título executivo admite mais de uma interpretação, deve ser adotada aquela que esteja de acordo com o princípio da razoabilidade e não desborde das linhas que estruturam o ordenamento jurídico, o que não implica ofensa ou relativização da coisa julgada’ (AgInt no AREsp n. 1.706.854/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 1º/2/2021)”
(AgInt no AREsp n. 1.365.823/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021, STJ) e que
“a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo”
(AgInt no AREsp n. 727.324/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020, STJ).

Da interpretação lógico-sistemática da fundamentação e da parte dispositiva contidas no título executivo judicial, verifica-se que a condenação imposta ao instituto de previdência agravante objetivava que o valor da cota da pensão por morte recebida pela segunda companheira do segurado, Sra. Elizete, fosse dividido em percentual idêntico ao da agravada, primeira companheira do falecido, pois o escopo da julgadora monocrática foi repartir igualmente a cota do benefício previdenciário que seria destinada à companheira supérstite, considerando que, no caso, duas ex-companheiras do segurado passariam a fazer jus à pensão por morte, evitando qualquer tipo de prejuízo para os demais dependentes, que eram filhos do
de cujus
.

Tanto é verdade que a própria magistrada que proferiu a decisão objurgada na fase executiva, que foi a responsável por também redigir a sentença que forma o título executivo judicial questionado, explicou que esta seria a interpretação que melhor se adequaria ao que pretendeu quando definiu a parte dispositiva da sentença, de forma que não há razão para modificar tal conclusão.

Não fosse o bastante, rogando vênia ao ilustre Procurador da autarquia estadual agravante, o eventual acolhimento da sua pretensão recursal, no sentido que as cotas da pensão por morte deveriam ser rateadas entre o conjunto de dependentes e divididas igualmente, aparentemente implicaria em
reformatio in pejus
para a Fazenda Pública, na medida em que o instituto de previdência recorrente teria que efetuar o pagamento retroativo em favor da agravada de quantia mais elevada do que aquela gerada pelo cálculo indicado na decisão objurgada, o que implicaria, inclusive, na ausência de interesse recursal em relação a este ponto.

Por sua vez, afere-se
a existência d
o alegado excesso de execução por ter
sido
constado nos cálculos da agravada o período de dezembro de 2015 a
outubro
de 2016
, uma vez que, ao contrário do asseverado pela magistrada
a quo
na decisão objurgada, a autarquia estadual agravante logrou êxito em demonstrar que
a recorrida recebeu em novembro de 2016 todos os valores devidos a título de pensão por morte – 50% (cinquenta por cento) do benefício previdenciário – retroativos a dezembro de 2015
, momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença executada.

De fato, o instituto de previdência agravante, antes mesmo do início do cumprimento de sentença, já havia esclarecido nos autos que a agravada começou a receber o pagamento da sua parte na pensão por morte do segurado em novembro de 2016 e que foram quitados os benefícios retroativos a dezembro de 2015 (fl. 367), conforme ficha financeira acostada à fl. 367verso, o que foi reforçado, posteriormente na impugnação, pelos
prints
de telas do sistema informatizado daquela autarquia estadual recorrente (fls. 431/432) e, neste agravo de instrumento, por meio da informação extraída do Portal Transparência do Poder Executivo (ID 6993634 – pgs. 7/8).

Portanto, considero que a autarquia estadual recorrente logrou êxito em demonstrar que a agravada já recebeu os valores da sua parte do benefício previdenciário pretendido desde 07/12/2015, tendo em vista a quantia que lhe foi paga em novembro de 2016 pelo instituto de previdência recorrente, a qual reflete 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte, uma vez que neste período somente a Sra. Elizete era pensionista, sem nenhum outro dependente.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e
a ele

d
ou
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, acolher parcialmente a impugnação formulada pela autarquia estadual executada, determinando que o juízo da execução determine a apresentação de novos cálculos pela credora agravada desconsiderando o período de dezembro de 2015 a outubro de 2016, nos termos da fundamentação supra.

E é como voto.

1
Súmula nº 336 do STJ – A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.

2
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. CUSTAS. AUTARQUIA. ISENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1) Considerando que o ventilado prazo quinquenal - suspenso pelo procedimento administrativo instaurado - voltaria a correr somente após a ciência inequívoca da decisão administrativa definitiva - inexistente nos autos -, aliando-se ainda à demora exacerbada na apreciação dos pleitos administrativos, não há falar-se em prescrição do fundo de direito no presente caso concreto. Lembre-se, ademais, que a
quaestio
já havia sido enfrentada e rechaçada na decisão saneadora, pronunciamento não recorrido no ensejo. 2) Na esteira do verbete nº. 336 da súmula de jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
"a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente".
A autora fez prova de sua necessidade, enquanto a parte ré não se desincumbiu de seu mister, qual seja, demonstração do contrário, ônus que lhe cabia. 3) O presente pleito prescinde da sorte alcançada em ação diversa de alimentos, vez que à época do acordo nela homologado outras eram as condições de vida das partes, havia alimentandos menores na lide e também se discutia o fator possibilidade do alimentante; critérios que se modificam para a pretensão em tela, postulada em face da autarquia previdenciária. 4) Há que se isentar a autarquia estadual, contudo, do pagamento das custas processuais remanescentes. 5) Provimento parcial. (AC nº 0008347-39.2009.8.08.0024 (024090083478), Relator: Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Quarta Câmara Cível, DJ 11/03/2013, TJES).

3
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

4
Art. 10. A pensão será concedida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer e será constituída de uma cota familiar igual à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido.

Art. 11. A importância total assim obtida será rateada em cotas iguais entre os dependentes com direito a pensão. A inscrição de dependentes em data posterior à da concessão implica em novo rateio de cotas, a partir de sua habilitação. Parágrafo único. O primeiro pagamento da pensão vencerá no último dia útil do mês em que ocorrer a morte do segurado.

Art. 14. A cota da pensão se extingue: (...). § 1º Toda vez que se extinguir uma cota de pensão, proceder-se-á a novo cálculo e a novo rateio do benefício na forma dos arts. 10 e 11, considerados, porém, apenas os pensionistas remanescentes e sem prejuízo dos reajustes do benefício concedido nos termos do art. 12.

5
Art. 489. (...). § 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000131-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA: NORMA SUELI GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, procedeu à leitura de seu voto a fim de dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo IPAJM e, por conseguinte, reformar em parte a decisão objurgada, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por Norma Sueli Gomes e, por conseguinte, “
acolher parcialmente a impugnação formulada pela autarquia estadual executada, determinando que o juízo da execução determine a apresentação de novos cálculos pela credora agravada desconsiderando o período de dezembro de 2015 a outubro de 2016
”, haja vista a constatação de excesso de execução
.

Pedi vista dos autos em razão de dúvidas que me ocorreram e, após analisá-los, estou certo de acompanhar na íntegra o voto proferido pela Desembargadora Relatora no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto.

É como voto.